Tribunal: TJDFT
Processo: 0736621-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736621-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVANE ALVES DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DA SEGUNDA TURMA CÍVEL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Meios de Impugnação Autônomos - Inexistência de Teratologia - Existência de Recurso Próprio - Indeferimento da Inicial do Mandado de Segurança Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Ivane Alves da Silva contra decisão proferida pelo Eminente Relator do Agravo de Instrumento 0732770-04.2021.8.07.0000, o qual não conheceu do referido recurso por ausência de interesse recursal. A impetrante sustenta a existência de teratologia na decisão, pois seria plenamente cabível a análise do mérito do recurso, para reconhecimento da parcialidade do Perito e depósito parcelado dos respectivos honorários. Pede a concessão de liminar para garantir o conhecimento do recurso. É o simples relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança constitui-se em remédio de natureza constitucional destinado a afastar ilegalidade ou abuso de poder de autoridades do Poder Público, ou pessoas a ela assemelhadas. Bem por isso, quer por construção legal, quer por jurisprudencial e doutrinária, passou-se a admitir o uso do referido Remédio Constitucional para controlar decisões judiciais. Entretanto, a sua utilização como meio autônomo de impugnação de decisões é restrita: dá-se apenas nos casos de evidente teratologia da decisão atacada e da inexistência de recurso nas vias próprias. Ora, no caso concreto, além de a decisão proferida pelo Eminente Relator do Agravo de Instrumento estar muito longe da teratologia, há recurso próprio para levá-la ao Colegiado da Segunda Turma Cível: o Agravo Interno. Demais, os argumentos alinhados por Sua Excelência, para demonstrar a inutilidade do recurso - por falta de impugnação dada no momento oportuno, quer da alega parcialidade do perito, quer da possibilidade de parcelamento dos honorários do expert - estão baseados em elementos constantes dos autos. Não bastasse, a concessão do quanto pretendido com a concessão da Segurança esbarraria na própria fundamentação da decisão de Primeiro Grau, também baseada na preclusão. Portanto, sendo o caso patente de ausência de direito líquido e certo, a Inicial do Mandado de Segurança deve ser indeferida, de plano. Observem: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA E ABUSO DE PODER. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. 3. É cabível o agravo interno contra decisão interlocutória do relator que indefere o pedido de efeito suspensivo (CPC, arts. 994, II e 1.021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020). Diante do exposto, INDEFIRO a Inicial e DENEGO a Segurança, sem resolução do mérito, na forma do artigo 10, da Lei do Mandado de Segurança, e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas recolhidas. Sem honorários. Comunique-se ao Eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, douto Relator do Agravo de Instrumento 0732770-04.2021.8.07.0000. Preclusa nas vias impugnativas, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, domingo, 5 de dezembro de 2021, às 18h52min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator